Tribunal: TCU
Processo: 029.203/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1925/2022-TCU-Plenário Considerando que o mérito processual foi apreciado por meio do Acórdão 3007/2020-TCU-Plenário , em que se acolheu parcialmente as razões de justificativa do recorrente, aplicou-lhe multa, e a outros responsáveis, além de expedir determinação ao município de Cajari/MA; Considerando que o recorrente interpôs pedido de reexame (Peça 220), o qual foi apreciado mediante o Acórdão 821/2022-TCU-Plenário (Peça 297) no sentido de ser conhecido e, no mérito, provido parcialmente para reduzir a multa aplicada; Considerando que neste momento, o Sr. Joel Dourado Franco ingressa com o presente pedido de reexame (Peça 337), com o objetivo de impugnar o Acórdão 821/2022-TCU-Plenário , que julgou o pedido de reexame interposto contra o acórdão original; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 278, § 4o do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Joel Dourado Franco, em razão da inadequação do apelo, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 029.203/2016-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: A F de Aragao Paz (00.239.240/0001-43); J W Comércio e Serviços Ltda. - EPP - Piazza & Cia. Ltda (13.753.301/0001-38); Joel Dourado Franco (XXX.390.703-XX); Lider Construções e Locações Ltda - ME (73.603.300/0001-39); Lidiane Leite da Silva (XXX.820.053-XX); Malrinete dos Santos Matos (XXX.359.132-XX); Sandy Karolinne Cutrim Santos (XXX.395.963-XX); T. de Melo Ribeiro & Cia Ltda (08.618.440/0001-19). 1.2. Recorrente: Joel Dourado Franco (XXX.390.703-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Bom Jardim - MA; Município de Cajari - MA. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.8. Representação legal: Adriana Santos Matos (18101/OAB-MA), representando Joel Dourado Franco; Fabiana Borgneth de Araujo Silva (10611/OAB-MA), representando Sandy Karolinne Cutrim Santos; João Gentil de Galiza (9814/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Cajari - MA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.